Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-53.2022.8.11.0010
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000527-53.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CAMILLO - CPF: 803.474.958-34 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A contra o v. acordão
que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais
” (Proc. nº 1001688-54.2020.8.11.0015) deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO CARLOS CAMILLO contra o embargante, reformando a r. sentença, e determinando o retorno dos autos à instância singular para a realização da prova pericial indireta. (cf. Id. nº 146106156).

O embargante diz que
o acórdão é omisso, reeditando os argumentos usados em suas contrarrazões recursais, alegando a prescrição da pretensão autoral, visto que
“o embargado ajuizou a presente ação informando que apresenta invalidez permanente em virtude de sinistro ocorrido m 2007, e apresentou documentos médicos datados de do ano de 2020, alegando que demonstrariam a invalidez (...)o próprio embargado afirmou que a documentação médica apresentada seria competente para comprovar sua invalidez permanente, e que o documento médico mais recente acostado aos autos e que indica que o autor estaria impossibilitado de qualquer tipo de trabalho é datado de 27.01.2020”
não havendo cerceamento de defesa , pois a documentação constante nos autos compra a prescrição.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada, reconhecendo a ocorrência de prescrição (cf. Id nº 147992686).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 149353190).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento do RAC nº 1000527-53.2022.8.11.0010 (cf. Id. nº
146508689).

O dispositivo
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“Antônio Carlos Camillo ajuizou a presente ação contra a seguradora/apelada pretendendo receber indenização no valor de R$ 375.645,11 mais atualizações, referente ao contrato de seguro de vida - Apólice nº 0001750, celebrado em 11/07/2006, cujas cláusulas contemplam a cobertura securitária em caso de “Morte Acidental”; “Invalidez Permanente por Acidente”, visto que, no dia 16/07/2007 sofreu acidente em seu labor habitual enquanto soldava um tanque de combustível, tendo sofrido lesões incapacitantes.

Ao sanear o feito, a d. Magistrada de primeiro grau verificou que
“diante da qualidade em questão, sua pretensão contra a seguradora prescreveria em um ano contado da ciência do fato gerador, conforme prevê o artigo 206, § 1º, inciso II, alínea b, do CC. Ocorre que os documentos que instruem a exordial indicam que o acidente ocorreu no ano de 2007 e o documento médico mais recente acostado, aquele que indica que o autor estaria impossibilitado de qualquer tipo de trabalho por tempo indeterminado, data de 27/01/2020, ou seja, há mais de um ano antes da propositura da ação (24/02/2022).”
Intimando o apelante para se manifestar sobre a questão no prazo de 15 dias (Cf. Id. nº 135473196).

O autor/apelante se manifestou alegando que
“este Juízo inclinou-se a reconhecer, ex ofício, a prescrição da pretensão autoral com base no atestado médico datado de 27/01/2020, no qual constou a impossibilidade do autor trabalhar por tempo indeterminado, tendo transcorrido mais de 1 (um) ano da data do atestado até a propositura da ação, ocorre que, o atestado médico em questão, não traz ciência inequívoca ao autor de que as lesões resultantes do acidente ocorrido em 2007 (...)”
afirmando novamente a necessidade da realização de perícia medica para melhor dirimir a controvérsia, devendo ela ser o marco inicial do prazo prescricional (Cf. Id. nº 135473198).

Em seguida, a Juíza singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Feita essa breve retrospectiva, passo à análise do alegado cerceamento de defesa.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível para a elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, o Apelante afirma que pugnou pela perícia judicial nos autos; todavia, não houve sua realização e, por isso, alega que foi cerceado no seu direito de produzir prova técnica.

Convém ressaltar que, no tocante à prova pericial em si, ela é admitida quando existe necessidade de se demonstrar no processo algum fato que dependa de conhecimento especial que não seja próprio do Juiz como homem de experiência variada, ou melhor, que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem de cultura média.

Logo, é forçoso reconhecer que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pleiteada, implica cerceamento ao direito constitucional de ampla defesa.

Nessa direção é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - PEDIDO FORMULADO EM TEMPO HÁBIL - ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA COM IMEDIATO JULGAMENTO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. O imediato julgamento da lide, ignorando-se o pedido da parte realizado em tempo hábil pela produção de prova pericial, implica em cerceamento de defesa. É nula a sentença que impede a parte a produzir provas pertinentes e relevantes ao deslinde da demanda, caracterizando-se violação ao devido processo legal, constitucionalmente garantido às partes como consectário lógico da ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. (TJ-MG - AC: 10000210646741001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Assim, existindo ponto controvertido a ser esclarecido pela perícia, necessária a realização da prova pericial, razão pela qual entendo que deve ser acolhida a prefacial de cerceamento de defesa.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, acolho a alegação de cerceamento de defesa, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à instância singular para a realização da prova pericial indireta. ”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos
e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023